Tribunal: STF
Processo: ARE 1245070
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Solange Maria Nascimento Bezerra, por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (peça 19), volta-se contra decisão (peça 17) que inadmitiu o seu recurso extraordinário levando em conta a (i) natureza infraconstitucional da controvérsia; a (ii) ausência de prequestionamento da matéria constitucional e, por conseguinte, a aplicação do enunciado sumular n. 282 do Supremo; bem assim, ainda, a (iii) a incidência do Tema n. 660 da repercussão geral quanto a alegações no sentido da “[…] violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal […]”.



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois em suas razões recursais, a agravante não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Observo, ademais, que a parte limitou-se a aduzir alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado, o que atrai a incidência, na espécie, do verbete n. 287 da Súmula desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    […]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – grifei) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar ainda: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; segundo agravo regimental ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator